Tribunal: TJDFT
Processo: 0743548-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743548-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LAURO SABACK DA HORA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS BAPTISTA AGRAVADO: DIVINA BORGES FARIA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo ESPOLIO DE LAURO SABACK DA HORA contra decisão (ID 77190990) que indeferiu o efeito suspensivo e manteve decisão que determinou o recolhimento de mandado de despejo e deferiu a produção de prova testemunhal. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reforma da decisão para deferir o efeito suspensivo (ID 73624550). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 77190990. Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, à agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator